Tribunal: TJDFT
Processo: 0719894-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. MANTIDA CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATAÇÃO VERBAL. ACERVO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL.
1. Diante da alegação de hipossuficiência pela apelada (Id. 45578905), bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser mantida a decisão que lhe concedeu os benefícios da justiça gratuita.
2. Os apelantes, em que pese comprovem a prestação de serviços advocatícios, furtaram-se em se desincumbir de seu ônus probatório, qual seja a contratação direta dos serviços pela apelada, ou ainda, o inadimplemento manifesto do Sr. Leandro quando da aparente avença de compensação de serviços. 2.1 A boa-fé é basilar para as relações contratuais, cabendo as partes agirem segundo as regras de conduta não só no momento da contratação, mas também quando de sua execução e rescisão, assim, se a avença fora celebrada mediante compensação de serviços, como parece ter ocorrido nos autos, não podem os apelantes transmudar a avença anteriormente firmada, ainda que verbalmente, e passarem a exigir da apelada prestação pela qual parece nunca ter anuído.
3. O conjunto probatório formado não é suficiente para comprovar a contratação verbal diretamente pelo apelado, indicando que o serviço fora prestado mediante compensação de serviços com terceiro, não tendo os apelantes, portanto, atendido o comando constante do art. 373, I, CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.